Tribunal: TJMT
Processo: 1041671-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041671-16.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: J. L. S. D. M.
Vistos etc.
O apelado argui preliminar que pode afetar o conhecimento, ainda que parcial, do recurso.
Diante disso, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, determino a intimação da apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora